Tribunal: TJBA
Processo: 8139126-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139126-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS BARROS, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Pedro José dos Santos Neto e Outros, contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 8139126-13.2020.8.05.0001, movida em desfavor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, cujo teor julgou procedente a pretensão autoral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o valor arbitrado a título de abalo anímico, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço da Ré, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. O
quantum
indenizatório, a ser repartido entre três pessoas, mostra-se irrisório, diante das circunstâncias particulares, revelando-se devida a sua majoração para R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia a ser repartida igualmente entre os Autores e que atende melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8139126-13.2020.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Recorrentes
PEDRO JOSÉ DOS SANTOS NETO
E OUTROS,
sendo Recorrida a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .